Tribunal: TJBA
Processo: 0501883-94.2017.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão julgador: JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-07
Data de publicação: 2022-09-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501883-94.2017.8.05.0039 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: JUSCELINO SOUSA ANDRADE e outros Advogado(s): JOSE NERES DOS SANTOS APELADO: MUNICIPIO DE CAMACARI Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO COM REINTEGRAÇÃO AO CARGO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E DANO MORAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. RECURSO DO MUNICÍPIO RÉU. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. FALTA DA DESCRIÇÃO DOS FATOS E DA INFRAÇÃO DISCIPLINAR. ILEGALIDADE DO ATO EVIDENCIADA. ANULAÇÃO. REINTEGRAÇÃO. SALÁRIOS DEVIDOS, INCLUSIVE RETROATIVOS. RECURSO DA PARTE AUTORA. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS SOBRE OFENSA A DIREITOS DA PERSONALIDADE DO AUTOR. MERO DISSABOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS IMPROVIDOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0501883-94.2017.8.05.0039, em que figuram como apelantes e apelados JUSCELINO SOUSA ANDRADE e MUNICIPIO DE CAMACARI. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em JULGAR IMPROVIDOS AMBOS OS RECURSOS, nos termos do voto do relator. Salvador, .